Tribunal: TJDFT
Processo: 0702667-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702667-72.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: TEREZINHA XIMENES DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por RAFAELA PEREIRA DE SOUSA em face de TEREZINHA XIMENES DE SOUZA ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da ação de despejo n. 0721028-14.2024.8.07.0020, deferiu a concessão da liminar requerida para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da citação e intimação, independentemente da juntada do mandado aos autos. Confira-se a decisão agravada (ID 65868730): Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no art. 59, § 1o, inciso VII, da Lei 8.245/1991, o qual possibilita a concessão de liminar "initio litis" destinada à desocupação do imóvel com "o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato". Julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a DEFIRO, para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da citação e intimação, independentemente da juntada do mandado aos autos. Condiciono, entretanto, a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais, conforme previsto no § 1o do mencionado art. 59 da Lei do Inquilinato que poderá ser prestada por meio de seguro garantia, no prazo de 5(cinco) dias. Findo este prazo sem manifestação, promova-se apenas a citação. Cite(m)-se e intime(m) a(s) parte (s) requerida(s) do teor da presente decisão, e para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se que a contestação deverá ser apresentada por advogado e em formato PDF. A Agravante alega em suas razões recursais que: 1) a decisão agravada que determinou a desocupação do imóvel é medida extrema e desproporcional, que antecipa os efeitos de uma sentença sem a devida análise aprofundada dos fatos. A execução imediata dessa decisão causará prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravante, comprometendo seu direito fundamental à moradia e afetando gravemente sua estabilidade e segurança; 2) não pode ser penalizada com a perda da posse do imóvel, especialmente considerando que demonstrou boa-fé e disposição para cumprir suas obrigações contratuais, visto que, diante da expiração do seguro-fiança e da impossibilidade de renová-lo pela CREDPAGO, ofereceu prontamente uma nova garantia na forma de depósito em dinheiro (caução), nos termos do art. 37 da Lei do Inquilinato (Lei n. 8.245/91) e deve ser considerada suficiente para manter o equilíbrio contratual; 3) a Agravante, por sua vez, não demonstrou qualquer urgência que justificasse a medida liminar. Assim, há perigo de dano inverso, uma vez que a manutenção da decisão implicaria um grave impacto na sua vida, que corre o risco de ser privada de sua moradia, enquanto a Agravada não sofre qualquer prejuízo imediato ou irreparável; 4) não incorreu em descumprimento, mas sim demonstrou disposição para a continuidade da relação contratual; 5) a negativa da Agravada, sem disposição para ajuste ou flexibilização, caracteriza conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva conforme dispõe o art. 422 do Código Civil, que deve nortear toda relação obrigacional; 5) a recusa injustificada à nova garantia oferecida demonstra que a Agravada agiu de forma abusiva e sem embasamento jurídico, buscando, de forma indevida, forçar uma rescisão contratual e a consequente desocupação do imóvel, sem que tenha ocorrido descumprimento por sua parte. Ao final, pede: 1- Diante de tudo que foi exposto, requer a Vossa Excelência o conhecimento do recurso, bem como, liminarmente, a concessão da tutela recursal de urgência, conforme autoriza o art. 1.019, I, do CPC, a fim de suspender a ordem de despejo concedida pela Liminar; 2- Requer, ao final, o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e reconhecer a legalidade e adequação da garantia locatícia oferecida na forma de caução em dinheiro. 3- o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e reconhecer a ausência de descumprimento contratual por parte da Agravante; 4- o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e reconhecer a improcedência do pedido de desocupação imediata; 5- Subsidiariamente, caso não seja possível reformar a decisão liminar integralmente, que seja determinado, o acolhimento de outra modalidade de garantia que respeite o equilíbrio contratual, de forma a preservar os direitos da Agravante sem impor sanções desproporcionais. 6- A condenação da Agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Em que pese a Agravante afirmar que “deixa de efetuar o preparo das custas processuais, uma vez que já foi concedido os benefícios da Justiça Gratuita pelo Juízo de 1o Grau”, não se verifica nos autos a concessão da alegada gratuidade, nem ao menos qualquer pedido na origem. De acordo com o disposto no art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo. A Agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça e tampouco requer o benefício perante essa instância recursal. De igual maneira verifico que não houve o recolhimento do preparo. Ante o exposto, com suporte no art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2024 15:06:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador